Tribunal: TJES
Processo: 5009678-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME DE EXECUÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Artur Vieira Ferreira, contra decisão da MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que manteve a prisão preventiva do paciente após sentença condenatória que o condenou a 05 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, c/c §2º, da Lei 10.826/03), na forma do art. 69 do Código Penal. A defesa pleiteou a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a compatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto na sentença penal condenatória; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com relação a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva e o regime de pena fixado
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação de regime semiaberto na sentença, desde que haja fundamentos concretos para a custódia e esta seja compatibilizada com o regime de execução da pena (HC n. 980.293/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJEN de 23/6/2025).

4. A decisão de primeiro grau apontou elementos concretos de periculosidade do paciente — como a apreensão de fuzil AR-15 com acessórios táticos e numeração suprimida, além da vinculação a investigações por múltiplos homicídios —, justificando a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

5.
Quanto ao pedido de fixação de medidas alternativas à
segregação
cautelar
, as circunstâncias do caso indicam que a imposição de medidas cautelares diversas seria insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada, tornando legítima a manutenção da prisão preventiva.

6. No entanto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença, a fim de evitar desproporcionalidade e assegurar a legalidade na execução penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5009678-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTUR VIEIRA FERREIRA
(AC)
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ARTUR VIEIRA FERREIRA
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que, nos autos da ação penal n.º 0000099-44.2025.8.08.0050, manteve a custódia cautelar do paciente mesmo após a prolação de sentença condenatória, que lhe impôs pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e art. 16, §1º, IV, c/c §2º, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do CP.

Acerca dos fatos
, consta dos autos (ids. 14334540 e 14334541) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito com numeração suprimida, uma vez que conjunto probatório confirmou que no apartamento do réu foram localizadas 30 (trinta) buchas de “maconha” e um fuzil AR-15, com acessórios táticos e numeração raspada, além de documentos pessoais do acusado no local.

Na sentença, a juíza de origem reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e fixou a reprimenda em regime semiaberto, mas negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

Quanto a alegação de incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto
, ressalto que ainda que haja gravidade concreta na conduta, sobretudo em razão da arma de guerra apreendida e da vinculação do paciente a investigações por outros delitos, a prisão preventiva deve ser compatibilizada com o regime inicial de cumprimento da pena, caso persistam os motivos que justifiquem a cautelar.

Nesse sentido, o
c. STJ
firmou entendimento no sentido de que não há incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a imposição da prisão preventiva, desde que o sentenciado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença (HC n. 980.293/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJEN de 23/6/2025).

Em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares diversas da prisão
, conforme destacado na sentença, o arsenal foi localizado com aparato completo de combate (mira laser, trilhos, bipé, coldre e carregadores), o que, aliado à condição de investigado por triplo homicídio consumado e cinco tentado, indica elevado grau de periculosidade do paciente e justifica a segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública e demonstra que as medidas alternativas seriam insuficientes.

Desse modo, a prisão preventiva pode ser mantida, mesmo após a condenação a regime mais brando (semiaberto), desde que compatibilizada com a forma de execução do regime fixado, devendo, no caso, serem adotadas as providências necessárias para que não haja desproporcionalidade entre o regime de cumprimento da pena e a custódia cautelar imposta.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para determinar que a prisão preventiva do paciente seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para fins de concessão da ordem.